Tribunal: TCU
Processo: 022.665/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8360/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão relativo à sra. Sadako Issiama Sugiyama e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 022.665/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Meide Silva Anção (XXX.667.728-XX); Sadako Issiama Sugiyama (XXX.406.208-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de São Paulo que adote procedimentos com vistas a: 1.7.1.1. buscar ressarcimento dos valores pagos a maior ao sr. Meide Silva Anção a título de dedicação exclusiva até junho de 2010, haja vista que atuou como sócio-administrador da empresa Coinfo - Consultoria e Serviço em Informática Ltda. (03.984.383/0001-78) e como diretor do Centro de Estudos em Informática em Saúde - CIS (02.985.264/0001-77); 1.7.1.2. apurar eventual infração praticada pelo sr. Meide Silva Anção, à luz do inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990. 1.7.2. determinar à Sefip que examine os impactos dos fatos narrados no subitem 1.7.1.1 na concessão de aposentadoria ao servidor.